Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRODUÇÃO DE PROVA. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS OCUPANTES. OMISSÃO DO JUÍZO. COISA LITIGIOSA. CAUTELAR. RISCO AO RESULTADO DO PROCESSO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, os agravos internos e o agravo de instrumento devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
2. A citação dos réus torna litigiosa a coisa (art. 240, CPC). Como os agravados retiraram móveis e instalações no interior da casa após a ciência do mandado, assumiram a responsabilidade de repararem eventuais perdas e danos em face do agravante.
3. A tutela cautelar tem por objetivo assegurar a prestação jurisdicional ao afastar o risco ao resultado útil do processo. Pode ser efetivada, no âmbito da tutela de urgência, por meio de qualquer medida idônea que assegure o direito pretendido (art. 301, CPC).
4. O direito processual permite que a parte antecipe a instrução probatória, quando da verificação de situação de risco que, em razão da demora da marcha processual, prejudique a obtenção de um direito pretendido.
5. O agravante requereu, desde a petição inicial, vistoria judicial, o que, em um primeiro momento, não foi apreciado pelo juízo. Na decisão saneadora, a prova pericial foi dispensada.
6. Houve, portanto, alegação sobre a necessidade de conservação do bem e que os atos atentatórios ao imóvel ensejariam a reparação. A falta de apreciação da liminar pelo juízo de origem, em certa medida, comprometeu a análise do estado do imóvel antes da saída dos ocupantes.
7. A simples pendência dos embargos de declaração na instância de origem, portanto, não é suficiente para afastar o exame do agravo. A tutela pretendida, em que pese possa afetar os embargos de declaração pendentes de análise pelo juízo, se remonta à decisão anteriormente formulada em resposta ao pedido liminar.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Primeiro agravo interno prejudicado. Segundo agravo interno conhecido e não provido.